Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica. Pedido de revogação de medida cautelar de monitoração eletrônica. Paciente ainda não localizado para dar início ao cumprimento da medida. A manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica não impede o paciente de exercer seu ofício. Necessidade de preservação das crianças. Legalidade da decisão impugnada. Ordem denegada.